Tribunal: TCU
Processo: 001.425/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, habilitação e concessão de benefícios previdenciários (aposentadoria por idade e salário-maternidade) sem apresentação de documentos que comprovassem o início de prova material das condições para obtenção do benefício concedido, com a inserção de dados inidôneos no sistema informatizado da Previdência Social, no âmbito da Agência de Previdência Social Pacatuba, vinculada à Gerência Executiva do INSS em Fortaleza/CE (GEXFOR). (no da TCE no sistema: 1919/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11331/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Jose Vidal Farias, Antônia de Paula Gadelha, Antônia Feitoza Silva, Antônia de Paula Gadelha, Cristiane Gomes da Silva, Eane da Silva Moura, Francisca Alves, Francisca Alves, Francisco Clementino Silva, Gilcilene Silveira Andrade, José Maria Nunes, José Ribamar Lima, José Vidal Farias Lucimar da Silva Mendonça, Maria da Conceição Silva de Almeida, Maria do Carmo Leitão, Maria Irene Vieira da Silva Ribeiro, Maria Íris Pereira Souza, Maria Juliete Ferreira Lima, Maria Liduina Lopes Santiago, Maria Regiane dos Santos Silva, Maria Rosileide Pereira da Silva, Maria Verônica dos Reis, Marília Felipe da Silva, Nataniel Carlos Mendes, Nauria Braz de Souza, Nilza Ribeiro de Aquino e Rosângela de Alecrim Silva, em razão de concessão de benefícios previdenciários (aposentadoria por idade e salário-maternidade) sem apresentação de documentos que comprovassem o início de prova material das condições para obtenção do benefício concedido, com a inserção de dados inidôneos no sistema informatizado da Previdência Social, no âmbito da Agência de Previdência Social Pacatuba, vinculada à Gerência Executiva do INSS em Fortaleza/CE (GEXFOR), no valor de R$ 56.148,42. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, a pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescreve em cinco anos (art. 2o) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de: (i) três anos na fase interna, configurando a prescrição intercorrente em relação aos responsáveis José Vidal Farias (de 22/2/2017 a 10/8/2021), Antônia de Paula Gadelha (e 12/9/2005 a 6/12/2016, de 6/12/2016 a 10/8/2021), Antônia Feitoza Silva (de 22/11/2006 a 6/12/2016, de 6/12/2016 a 10/8/2021), Cristiane Gomes da Silva (de 24/11/2006 a 6/12/2016, de 6/12/2016 a 10/8/2021), Francisca Alves (de 15/7/2005 a 6/12/2016, de 6/12/2016 a 10/8/2021), Francisco Clementino Silva (de 9/8/2005 a 9/5/2016, de 9/5/2016 a 10/8/2021), José Maria Nunes (de 6/12/2016 a 10/8/2021), José Ribamar Lima (de 20/6/2005 a 6/12/2016, de 6/12/2016 a 10/8/2021), Lucimar da Silva Mendonça (de 2/8/2005 a 6/12/2016, de 6/12/2016 a 10/8/2021), Maria da Conceição Silva de Almeida (de 15/6/2005 a 6/12/2016, de 6/12/2016 a 10/8/2021), Maria do Carmo Leitão (de 4/8/2005 a 6/12/2016, de 6/12/2016 a 10/8/2021), Maria Juliete Ferreira Lima (de 15/9/2005 a 6/12/2016, 6/12/2016 a 10/8/2021), Maria Regiane dos Santos Silva (de 24/11/2006 a 6/12/2016, de 6/12/2016 a 10/8/2021), Maria Verônica dos Reis (de 29/7/2005 a 6/12/2016, de 6/12/2016 a 10/8/2021) e Nilza Ribeiro de Aquino (de 19/8/2005 a 16/5/2016, de 16/5/2016 a 10/8/2021), (ii) 5 (cinco) anos entre a data do início da contagem e evento processual seguinte em relação aos responsáveis Eane da Silva Moura, Gilcilene Silveira Andrade, Maria Irene Vieira da Silva Ribeiro, Maria Íris Pereira Souza, Maria Liduina Lopes Santiago, Maria Rosileide Pereira da Silva, Marília Felipe da Silva, Nataniel Carlos Mendes, Nauria Braz de Souza e Rosângela Alecrim Silva; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 405-408). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 001.425/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônia Feitoza Silva (XXX.421.133-XX); Antônia de Paula Gadelha (XXX.603.983-XX); Cristiane Gomes da Silva (XXX.360.573-XX); Eane da Silva Moura (XXX.949.333-XX); Francisca Alves (XXX.025.973-XX); Francisco Clementino Silva (XXX.592.103-XX); Gilcilene Silveira Andrade (XXX.602.633-XX); José Maria Nunes (XXX.526.463-XX); José Ribamar Lima (XXX.828.323-XX); José Vidal Farias (XXX.136.973-XX); Lucimar da Silva Mendonça (XXX.542.733-XX); Maria Irene Vieira da Silva Ribeiro (XXX.395.503-XX); Maria Íris Pereira Souza (XXX.055.363-XX); Maria Juliete Ferreira Lima (XXX.913.513-XX); Maria Liduina Lopes Santiago (XXX.043.073-XX); Maria Regiane dos Santos Silva (XXX.360.503-XX); Maria Rosileide Pereira da Silva (XXX.434.673-XX); Maria Verônica dos Reis (XXX.002.663-XX); Maria da Conceição Silva de Almeida (XXX.571.713-XX); Maria do Carmo Leitão (XXX.445.403-XX); Marília Felipe da Silva (XXX.085.533-XX); Nataniel Carlos Mendes (XXX.815.623-XX); Nauria Braz de Souza (XXX.179.763-XX); Nilza Ribeiro de Aquino (XXX.881.673-XX); Rosângela de Alecrim Silva (XXX.397.993-XX). 1.2. Unidade: Gerência Executiva do INSS - Fortaleza/CE - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.